Tribunal: CARF
Processo: 10925.905334/2009-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA MACHADO MILLAN
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-17

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10925.905334/2009-40
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-001.805 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
03 de junho de 2020
Recorrente
GAMBATTO VEÍCULOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004
COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO EM DUPLICIDADE. AUSÊNCIA DE
PROVAS.
Não evidenciado o excesso de recolhimento de IRRF, já que não restou
comprovado o valor menor do débito correspondente, não se reconhece o
crédito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Andréa Machado Millan - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson, Andréa
Machado Millan, José Roberto Adelino da Silva e André Severo Chaves.

Relatório
O presente processo trata de Declaração de Compensação (DCOMP às fls. 02 a
06) que utiliza como crédito pagamento indevido de IRRF, código 1708 (remuneração de
serviços prestados por pessoa jurídica), referente ao período de apuração de 28/02/2004 (4a
semana de fevereiro), com vencimento e arrecadação em 03/03/2004, no valor de R$ 110,63. O
Despacho Decisório (fl. 07), do qual o contribuinte tomou ciência em 18/06/2009 (histórico à fl.
10), informou que o pagamento havia sido localizado, mas encontrava-se integralmente utilizado
para quitação do débito ao qual se destinava. Transcrevo parcialmente, abaixo, o relatório da
decisão de primeira instância, que resume o litígio:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10925.905334/2009-40
Fl. 38
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-001.805 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10925.905334/2009-40

Trata-se de manifestação de inconformidade interposta contra o Despacho
Decisório de fls. 07/09, por meio do qual a autoridade administrativa não homologou a
compensação declarada.
(...)
Irresignado, o contribuinte apresentou manifestação de inconformidade (fls. 11),
alegando que:
[...]
- trata-se de compensação de débitos do IRRF código 8045 da 2a. Semana de
04/2004 no valor de R$ 88,58 acrescido de multa de R$ 1,75, declarado na
PER/DCOMP
no
04727.76003.270906.1.7.04-7346,
transmitida
em
27/09/2006;
- este débito fora compensado com o IRRF código 1708 do período de
apuração 27/02/2004 fora pago em duplicidade o valor de R$ 110,63 (há dois
DARF's na mesma competência e vencimento);
- no entanto, ao apresentar a DCTF do 1° Trimestre de 2004, informou-se o
débito pelo seu valor total de R$ 221,26, quando na realidade o valor correto
era de R$ 110,63.
[...]

Por fim, requer:
- a aceitação da presente manifestação;
- a autorização para retificar a DCTF do 1o trimestre de 2004, com o propósito
de corrigir o lançamento indevido no código 8045, passando do valor de R$
221,26 para o valor correto que é R$ 110,63;
- o cancelamento do despacho decisório, acatando as considerações e as
retificações pertinentes;
- a expedição imediata de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa, enquanto
não julgada a presente manifestação de inconformidade, nos termos do art.
151, inciso III, do CTN — suspensão do crédito tributário.
[...]

É o relatório.

A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Florianópolis – SC,
no Acórdão às fls. 24 a 27 do presente processo (Acórdão no 07-34.307, de 07/03/2014 –
relatório acima), não homologou a compensação pleiteada. Trata-se de acórdão dispensado de
ementa, nos termos da Portaria SRF no 1.364/2004.
No voto, a decisão argumentou que, em sua defesa, o interessado havia se
limitado a alegar equívoco no preenchimento da DCTF, anexando aos autos somente cópia de
uma folha do Razão Contábil do IRRF (fl. 13) e dois DARF (fl. 14), o que não era suficiente
para corroborar a alegação. Que o ônus da prova competia ao autor, conforme art. 333 do Código
de Processo Civil. Que, nos termos do artigo 170 do Código Tributário Nacional, faltava ao
crédito a certeza e liquidez indispensáveis à compensação.
Fl. 39
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-001.805 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10925.905334/2009-40

Cientificado da decisão de primeira instância em 24/03/2014 (Aviso de
Recebimento à fl. 28), o contribuinte apresentou Recurso Voluntário em 17/04/2014 (recurso às
fls. 29 e 30, carimbo aposto à primeira folha).
Nele, repete as alegações da Manifestação de Inconformidade. Além disso, alega
que o IRRF de R$ 110,63 refere-se à retenção de 1,5% sobre a Nota Fiscal 1600, emitida por
Viature Ltda., CNPJ 90.267.691/0001-87, no valor de R$ 7.375,20.
Em resposta ao argumento da DRJ de falta de provas, anexa, além dos DARF (fl.
32) e do Razão Contábil (fl. 33) já anexados anteriormente:
- folha do mesmo Livro Razão Contábil, referente a fevereiro de 2004, mostrando
os lançamentos na conta Serviços de Terceiros, evidenciando o valor da citada
Nota Fiscal 1600, da empresa Viature, de R$ 7.375,20, e do IR nela retido, no
valor de R$ 110,63;
- DCTF do primeiro trimestre de 2004, na qual foi declarado débito de IRRF,
código 1708, referente à 4o semana de fevereiro, no valor de R$ 221,26, que o
contribuinte alega equivocado.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Andréa Machado Millan, Relatora.
O recurso apresentado atende aos requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto no 70.235/1972 e Decreto no 7.574/2011, que regulam o processo administrativo-fiscal
(PAF). Dele conheço.
Conforme relatório, a empresa alega que errou no preenchimento da DCTF
referente a fevereiro de 2004, informando débito de IRRF, código 1708, no valor de R$ 221,26
(fl. 35), quando o correto seria R$ 110,63. Que por essa razão o Despacho Decisório considerou
que não havia disponibilidade de crédito no DARF indicado. Anexa à Manifestação de
Inconformidade, apresentou cópia de folha do Livro Razão Contábil da conta 522-3 – Imposto de
Renda na Fonte, mostrando o registro de retenção sobre a Nota Fiscal 1600, da Viature, no valor
de R$ 110,63 (fl. 13). A DRJ considerou a prova insuficiente. Ao Recurso Voluntário anexou,
ainda, cópia de folha do mesmo Livro Razão Contábil, referente a fevereiro de 2004, mostrando
os lançamentos na conta Serviços de Terceiros (fl. 34), evidenciando o valor da Nota Fiscal
1600, da empresa Viature, de R$ 7.375,20, e do IR nela retido, no valor de R$ 110,63 (1,5%).
É certo que o reconhecimento do crédito depende da certeza e liquidez do mesmo,
conforme art. 170 do CTN, como bem colocou a decisão recorrida. A questão que se coloca aqui,
portanto, é se os documentos trazidos ao processo comprovam que o valor devido de IRRF,
código 1708, referente ao período de apuração da 4a semana de fevereiro de 2004, era de R$
110,63, como alega o contribuinte, ou de R$ 221,26, como declarou em DCTF, segundo ele,
equivocadamente.
Conforme art. 923 do Decreto no 3.000/1999 (RIR/99), reproduzido no art. 967 do
Decreto no 9.580/2018, a escrituração faz prova a favor do contribuinte dos fatos nela registrados
e comprovados por documentos hábeis.
Fl. 40
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-001.805 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10925.905334/2009-40

No caso concreto, a decisão recorrida já havia alertado o contribuinte de que o
documento apresentado – cópia de folha do Livro Razão – não era suficiente para a comprovação
do crédito. Que, conforme art. 923 do RIR/99, seriam necessários documentos que
comprovassem os fatos registrados na contabilidade.
Apesar disso, a empresa anexou ao Recurso Voluntário apenas outra folha do
Livro Razão, onde aparecem os lançamentos relativos à referida Nota Fiscal 1600, da empresa
Viature.
Embora os documentos contábeis apresentados não contradigam as alegações do
contribuinte, continuam faltando documentos que lastreiem o valor registrado na contabilidade.
A própria nota fiscal citada não teve sua cópia anexada. Além disso, não há informação sobre o
pagamento de outras retenções de IR na fonte do mês de fevereiro, sobre notas fiscais de outras
empresas, evidenciadas no Livro Razão (Risada Representantes Comerciais, Zanandrea e CIA
Ltda.).
Assim, não considero suficientemente comprovado que o valor devido de IRRF,
código 1708, referente à quarta semana de fevereiro de 2004, é aquele indicado no Livro Razão
da empresa. Não há, portanto, a disponibilidade de pagamento informada na DCOMP ora
analisada.
O reconhecimento de direito creditório contra a Fazenda Nacional exige a
apuração da liquidez e certeza do suposto pagamento indevido ou a maior de tributo,
verificando-se a exatidão das informações a ele referentes, de modo a se conhecer qual seria o
tributo devido e compará-lo ao pagamento efetuado.
Nesse contexto, não se pode olvidar que nos termos do artigo 333, inciso I. do
Código de Processo Civil, ao autor incumbe o ónus da prova dos fatos constitutivos do seu
direito. Consequentemente, as declarações de compensação devem estar, necessariamente,
instruídas com as devidas provas do indébito tributário no qual se fundamentam.
Nesse diapasão, o indébito em questão não contém os atributos necessários de
liquidez e certeza, imprescindíveis para reconhecimento pela autoridade administrativa de
crédito junto à Fazenda Pública, sob pena de haver reconhecimento de direito creditório incerto,
contrário, portanto, ao disposto no artigo 170 CTN.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso, para não reconhecer o
direito creditório pleiteado e não homologar a compensação declarada.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Machado Millan

Fl. 41
DF CARF MF
Documento nato-digital